Tribunal: TJMMG
Processo: 2000446-07.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000446-07.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/09/2023 Publicação: 28/09/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO – EQUÍVOCO DO APELANTE NOS ARGUMENTOS RELATIVOS À ATIPICIDADE E ILICITUDE DA CONDUTA – COMPROVADA A EFETIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO EXCESSO E DA IMINENTE OU INJUSTA AGRESSÃO – ABSOLVIÇÃO DOM BASE PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fábio Braz Rampinelli e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Fábio Braz Rampinelli em face de sentença de primeiro grau que o absolveu da prática do crime de lesão grave, previsto no art. 209, §1º, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar, visando à reforma da decisão para que a absolvição do apelante seja reconhecida com base no art. 439, "e", do CPPM. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 17/06/2021 (Evento 1, RECE-DENUN2), que: No dia 18 de março de 2021, por volta das 20h17min, na Rua Camilo Marques de Souza, perto do n. 32, no bairro Vila Alpina, no município de Juiz de Fora/MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Matheus Virgolino Cardoso, causando-lhe incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias. Na data dos fatos, o denunciado estava escalado de motociclista na denominada “Operação Tornado”, quando se deslocou junto com os demais militares para a sub área da 70ª Cia. PM, local pré-determinado para cumprimento da citada operação. Durante o patrulhamento, o denunciado visualizou um indivíduo conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, motivo pelo qual iniciou o rastreamento no intuito de abordar o condutor. Em certo momento, o condutor parou a motocicleta, aparentemente acatando as ordens dadas para efetivação da abordagem. Todavia, no momento em que o denunciado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 desembarcava da motocicleta policial, o indivíduo voltou a empreender fuga. Diante da evasão, foi realizado rastreamento, tendo o denunciado passado as informações na rede rádio do COPOM, para que as demais equipes realizassem o cerco para abordagem. Na sequência, o indivíduo evadiu por uma trilha num pasto, e se desequilibrou devido às condições da via. O guidão de sua moto virou, ficando a mão do civil “travada” no acelerador, ocorrendo um giro natural do seu corpo, quando apenas olhou para trás. Nesse instante, o denunciado efetuou dois disparos de arma de fogo em direção ao ofendido, tendo o segundo disparo o atingido na nádega direita, vindo o indivíduo a cair no solo, sendo realizada a abordagem. A lesão corporal provocada no ofendido resultou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias, conforme atestado em Exame de Corpo de Delito. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb. PM Fábio Braz Rampinelli como incurso no art. 209, §1º (lesão corporal grave) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvida a vítima e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Em audiência realizada em 06/12/2021, o Ministério Público propôs suspensão condicional ao réu 3º Sgt PM Fábio Braz Rampinelli, que, assistido pela Defensoria Pública, não aceitou o benefício (Evento 57). Em audiência foi realizada a oitiva do ofendido, Matheus Virgolino Cardoso (Evento 89, VÍDEO2). Na ocasião, o procurador do assistente do Ministério Público, Dr. Fernando Sérgio de Oliveira, inscrito na OAB/MG sob o n. 75.806, habilitado na mesma audiência, requereu nova capitulação da conduta criminosa imputada ao réu, o que, após manifestação do representante do Ministério Público e da defesa em sentido contrário, foi indeferido pela Juíza de Direito Militar titular da 3ª AJME (ÁUDIO/VÍDEO3). Em audiência designada para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidos (Evento 160) o Cap PM Leonardo Coelho de Medeiros (ÁUDIO/VÍDEO2) e o 1º Ten PM Saulo da Silva Gomes (ÁUDIO/VÍDEO3). Foi realizado o interrogatório do acusado (Evento 176, (ÁUDIO/VÍDEO2). As alegações finais foram apresentadas pelo Ministério Público no Evento 188 e pela defesa do réu 3º Sgt PM Fábio Braz Rampinelli no Evento 201. A sentença, publicada no Evento 204, julgou improcedente a denúncia, para absolver o acusado, Cb PM Fábio Braz Rampinelli, da prática do crime previsto no 209, § 1º, do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. Irresignada, a defesa interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (Evento 220) pleiteando a reforma da sentença, para que a absolvição do apelante seja fundamentada no art. 439, “b”, do CPPM. Argumenta o apelante que efetuou os dois disparos em direção ao ofendido, diante da iminente injusta agressão e porque temia por sua integridade física, uma vez que buscava interceptar o apelado em local conhecido pela prática de crimes, chamado de “ZQC - Zona Quente de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Criminalidade, onde habitualmente guarnições policiais sofrem ataques, sendo de conhecimento dos militares a existência de rixas entre bairros, sendo usual a utilização de motocicletas para o cometimento de diversos delitos”. Alega o apelante que as provas constituídas nos autos demonstram que existia o risco real de o apelado estar portando arma de fogo no dia dos fatos, tendo sido encontrado um simulacro de arma de fogo a aproximadamente 7 (sete) metros de si. Como reforço argumentativo, o apelante colaciona imagens das redes sociais do suposto ofendido, ora apelado, nas quais este aparece na posse de simulacro de arma de fogo. Assevera, ainda, o apelante que o acervo probatório constante dos autos não deixa dúvidas de que o apelado se envolveu em outras ocorrências, tendo ele próprio afirmado ter fugido por diversas vezes de policiais. Por fim, afirma o apelante que “agiu dentro dos limites legais, proporcionais e necessários que demandavam o caso concreto”, sendo que “os tiros foram dados seguindo todo o procedimento técnico e tático preconizado pela PMMG, com o claro intuito de cessar a fuga empreendida e resguardar a segurança de todos os envolvidos”, inclusive, “em conformidade com o disposto no Manual Técnico Profissional N. 3.04.01/2020-CG da PMMG”, concluindo ser legítima a ação policial empreendida. Em suas contrarrazões ao recurso (Evento 225), o Ministério Público sustenta que não há provas concretas nos autos de que o apelante tenha agido em legítima defesa. Para o órgão ministerial, o apelante tenta, em suas razões recursais, descredibilizar o ofendido, “construindo uma suposta ameaça ao militar apelante à época dos fatos, para então afirmar que a conduta deste policial não constitui infração penal”, deixando, contudo, de comprovar a licitude de sua ação. Argumenta o apelado que, realizada a busca pessoal no dia dos fatos, o ofendido não portava arma de fogo e, ainda, que não há prova nos autos de que o simulacro encontrado próximo ao local dos fatos era de propriedade do ofendido. Segundo o Ministério Público, o apelante teria agido no intuito de defesa, antes, porém, de configurada a suposta “iminente agressão”. Nesse sentido, não restando comprovado nos autos que a conduta do apelante foi legítima, o que seria necessário para sua absolvição com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, pugna o apelado pela manutenção da sentença proferida em seus exatos termos. Remetidos os autos para este eg. Tribunal, a senhora Procuradora de Justiça, em seu parecer (Evento 7), opinou pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto por ausência de interesse do réu, haja vista que a decretação de sua absolvição não lhe gerou sucumbência alguma; e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ratificando as contrarrazões ministeriais. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento para manter a sentença em seus exatos termos. O apelante busca alterar o fundamento de sua absolvição decretada em sentença proferida na primeira instância para o art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar (não constituir o fato infração penal), sob o argumento da atipicidade da conduta por ele praticada, que teria consistido em ação legítima, pautada na legalidade e na proporcionalidade. Em suas razões recursais, o apelante alega que efetuou os disparos de arma de fogo em direção à vítima em fuga porque temia por sua integridade física e que teria agido para repelir injusta agressão iminente diante do risco real de o apelado estar portando arma de fogo. Argumenta que o local em que ocorreu os fatos conhecido pela criminalidade e, ainda, que o ofendido já era conhecido pelos militares, por ter-se envolvido em outras ocorrências policiais. Por fim, argumenta que o simulacro de arma de fogo encontrado pelos militares a alguns metros do local da abordagem pertencia ao ofendido, ora apelado. Em cotejo dos argumentos constantes das razões de apelação com o pedido formulado, entendo que o apelante confundiu atipicidade com ilicitude. Não há que se falar em atipicidade da conduta se o próprio apelante afirma que, por temer pela sua integridade física e diante da iminente injusta agressão, "efetuou dois disparos em direção à Matheus, sendo que um deles chegou a alvejá-lo, fazendo com que fosse em direção ao solo". As provas carreadas nos autos ratificam, de forma suficiente, a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, restando comprovada conduta típica penal. Por outro lado, inexistem elementos de prova que demonstrem que o apelante, ao realizar os disparos de arma de fogo, agiu de forma excessiva. Além disso, também não há provas de que o ofendido, em algum momento, teria adotado conduta que poderia ser interpretada pelo apelante como iminente e injusta agressão. E a dúvida sobre o que realmente ocorreu na situação de fato se deve à fragilidade do conjunto probatório. Cabe registrar que o acervo probatório dos autos sequer pode assegurar que o ofendido estava na posse ou detinha a propriedade do simulacro de arma de fogo que foi encontrado nas imediações do local onde ocorreram os fatos. As dúvidas sobre o que realmente ocorreu permitiram a absolvição do apelante, por força do princípio do in dubio pro reo, conforme consignado na sentença primeva. Esta situação se enquadra na previsão constante da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 alínea "e" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar, pelo que deve ser mantida em seus exatos termos. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator